Tribunal: STF
Processo: AI 586266
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
1.      Este Tribunal possui orientação pacífica, consolidada
através da Súmula n. 636 do STF, no sentido de que "não cabe recurso
 extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da
legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a
interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão
recorrida".
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário. Súmula N. 279 do STF.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.